Tribunal: TJBA
Processo: 0004149-04.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004149-04.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COSME BOMFIM FONSECA FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEF PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em crédito de ICMS, com reconhecimento de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre exclusivamente da inércia do Poder Judiciário e não foi observado o rito procedimental do art. 40 da LEF, especialmente quanto à suspensão formal e subsequente arquivamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O enunciado da Súmula nº 106 do STJ impede o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, atribuindo-lhe exclusivamente o ônus pela inércia. 3.2. No caso, não houve sequer tentativa de citação do executado após o despacho inicial, tampouco a decretação formal de suspensão e arquivamento, o que caracteriza erro de procedimento e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3.3. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp 1.340.553/RS, estabelece que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo indispensável a observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, o que não ocorreu no caso em tela. 3.4. A ausência de movimentação processual atribuível ao próprio Judiciário e a ausência de formalização da suspensão do feito inviabilizam o reconhecimento da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: i) A paralisação do processo executivo fiscal por inércia exclusiva do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de reconhecimento da prescrição. ii) A ausência de citação do executado, sem diligência atribuível à parte exequente, impede a fluência do prazo prescricional. iii) É imprescindível a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 — suspensão formal e posterior arquivamento — para que se inicie validamente o prazo da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 2º e 4º; CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, art. 278. Súmulas e jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106;STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004149-04.2014.8.05.0044, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada COSME BOMFIM FONSECA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA